Tribunal: TJMT
Processo: 1017254-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017254-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CARLOS GILBERTO FRISON - CPF: 275.629.139-00 (AGRAVADO), PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - CPF: 063.199.579-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017254-20.2022.8.11.0000 – Sorriso

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Carlos Gilberto Frison

E M E N T A

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – CABIMENTO – APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
– PRECEDENTE DO STJ – DEVER DE GUARDA DOS DOCUMENTOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de sentença genérica proferida no âmbito de ação civil pública coletiva referente a expurgos inflacionários, faz-se necessária a liquidação do julgado, na forma do procedimento comum previsto no art. 509, II, do CPC, com vistas à definição da titularidade do crédito e do valor devido, conforme delineado pela Corte Especial no EREsp 1705018/DF.

O STJ pacificou o entendimento no sentido de que “A conservação e guarda dos documentos relativos aos clientes eventualmente atingidos pela presente demanda é de rigor, uma vez que esta Corte reconhece o dever que as instituições financeiras têm de exibir documentos comuns às partes, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre ele. Precedentes.”
(AgRg nos EDcl no AgRg no REsp n. 1107955/DF, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15.12.2015)
, razão pela qual, na hipótese dos autos,

não há que se falar na inexistência do dever de guarda dos documentos pretendidos na liquidação de sentença e muito menos na ausência de demonstração do direito perseguido pela parte.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017254-20.2022.8.11.0000 – Sorriso

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Carlos Gilberto Frison

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco do Brasil S.A.
,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de liquidação de sentença que lhe move Carlos Gilberto Frison, determinou que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos termos do arts. 509, inc. II e 511, ambos do CPC, bem como o requerido apresente, juntamente com a peça de defesa, as cédulas bancárias apontadas pelo requerente.

Inconformado, o agravante sustenta que a r. decisão violou o quanto disposto nos arts. 10, 11, 320, 373, inc. I e 434, todos do CPC, uma vez que não foi sequer intimado para se manifestar a respeito do pleito do requerente, ora agravado.
Firme no seu propósito, alega que cabe ao agravado provar minimamente o direito alegado, razão pela qual cabe ao mesmo apresentar as cópias das cédulas pretendidas. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 141454685).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 144003662), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017254-20.2022.8.11.0000 – Sorriso

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Carlos Gilberto Frison

V O T O

Cinge-se dos autos que Carlos Gilberto Frison requereu liquidação de sentença em desfavor do Banco do Brasil S.A., visando o recebimento de montante referente a diferença devida pela instituição financeira acerca da correção monetária aplicada no mês de março de 1990 de todos os contratos de financiamentos rurais firmados entre as partes, vigentes à época, consubstanciado no trânsito em julgado da sentença proferida na ação civil pública n. 94.0008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal.

O douto magistrado
a quo
, ao proceder o exame inicial do feito,
determinou que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos termos do arts. 509, inc. II e 511, ambos do CPC, bem como o requerido apresente, juntamente com a peça de defesa, as cédulas bancárias apontadas pelo requerente (id. 81177831 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que a r. decisão violou o quanto disposto nos arts. 10, 11, 320, 373, inc. I e 434, todos do CPC, uma vez que não foi sequer intimado para se manifestar a respeito do pleito do requerente, ora agravado.

Firme no seu propósito, alega que cabe ao agravado provar minimamente o direito alegado, razão pela qual cabe ao mesmo apresentar as cópias das cédulas pretendidas. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto do acerto ou não da r. decisão que determinou que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos termos do arts. 509, inc. II e 511, ambos do CPC, bem como que a instituição financeira apresente, juntamente com a peça de defesa, as cédulas bancárias apontadas pelo requerente (id. 81177831 – autos de origem).

Dito isso, em que pese as alegações do agravante, em se tratando de exame inicial do feito, não há que se falar em decisão surpresa e muito menos em violação contraditório, de modo que não se aplica ao caso vertente o quanto disposto no art. 10, do CPC, até porque o Requerido, ora agravado, já apresentou peça de defesa nos autos da ação principal.

Não obstante, a r. decisão foi devidamente fundamentada, inclusive com jurisprudência advinda do c. STJ, inexistindo qualquer violação ao art. 11, do CPC.

Sendo assim,
in casu
, entendo que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto na espécie ao receber o feito pelo procedimento comum, nos termos do arts. 509, inc. II e 511, ambos do CPC, pois, em se tratando de sentença genérica proferida no âmbito de ação civil pública coletiva referente a expurgos inflacionários, faz-se necessária a liquidação do julgado, com vistas à definição da titularidade do crédito e do valor devido, conforme delineado pelo c. STJ no EREsp n. 1.705.018/DF, notadamente quando não comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, consoante se observa no caso em voga, posto que as cédulas de crédito bancárias apontadas pelo requerente, ora agravado, não foram apresentadas, dando azo ao procedimento liquidatário, a fim de corroborar que o mesmo tinha conta bancaria na instituição
no período de março/90, bem como o valor da prestação a ser executada, para, somente então, habilitar à tutela executiva pretendida.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, senão vejamos,
verbis
:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO.

1. A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e precisa - haja vista que a certeza é condição essencial do julgamento e o comando da sentença estabelece claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução -, porém não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação os destinatários (cui debeatur) e a extensão da reparação (quantum debeatur). Somente nesse momento é que se dará, portanto, a individualização da parcela que tocará ao exequente segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva
.

2. O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado
.

3. Embargos de divergência não providos.”
(EREsp n. 1.705.018/DF, 2a Sessão, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.02.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE RECEBE O PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO PELO RITO DO ARBITRAMENTO – PRETENDIDA ALTERAÇÃO PARA O RITO DA LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – POSSIBILIDADE
– PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado. Precedente STJ.

Na hipótese, o Juiz recebeu a liquidação pelo rito por arbitramento, quando o correto seria receber o pedido da liquidação pelo procedimento comum, conforme entendimento do STJ. Diante disso a reforma da decisão se impõe para determinar que a liquidação de sentença tramite pelo procedimento comum.
”

(RAI n.

1005706-95.2022.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa.

Clarice Claudino da Silva, j. 08.06.2022 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO QUE RECEBEU O FEITO PELO RITO DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – INADEQUAÇÃO – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR PELO RITO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a execução individual de sentença coletiva necessita de prévia liquidação na forma do procedimento comum (artigo 509, II), a fim de permitir a arguição de fatos novos, bem como assegurar a ampla defesa e o contraditório.
”
(RAI n. 1002549-17.2022.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.03.2022 – negritei)

De outra banda,
o c. STJ pacificou o entendimento no sentido de que
“
A conservação e guarda dos documentos relativos aos clientes eventualmente atingidos pela presente demanda é de rigor, uma vez que esta Corte reconhece o dever que as instituições financeiras têm de exibir documentos comuns às partes, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre ele
. Precedentes.”
(AgRg nos EDcl no AgRg no REsp n. 1107955/DF, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15.12.2015 – negritei).

Logo, não há que se falar na inexistência do dever de guarda da instituição financeira dos documentos pretendidos na liquidação de sentença e muito menos em afronta ao teor dos arts.
320, 373, inc. I e 434, todos do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022